Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Nos termos do art. 700 do CPC: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

2.Na linha de Jurisprudência da Corte Superior, em sede de ação monitória, não se exige prova robusta demonstrando a existência da obrigação, mas é necessário documento idôneo que permita juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. (REsp 1197638/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015).

3. De acordo com a teoria da aparência, admite-se que as pessoas físicas que assinaram os canhotos das notas fiscais sejam consideradas como prepostos da empresa onde foi entregue a mercadoria”. (Acórdão 1130812, 20150710097153APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 603/616).

4.No caso dos autos, ao analisar a documentação posta, verifica-se que houve a emissão das duplicatas e, por conseguinte, resta claro o recebimento das mercadorias pelo apelante, já que colacionado aos autos o respectivo comprovante de recebimento com o aporte da assinatura nos recibos por preposto da empresa.

5.Não há que se falar em obrigatoriedade do carimbo da empresa, pois a assinatura no recibo de entrega de mercadorias por preposto da empresa abona a tese de recebimento dos bens.

6.O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e certa constitui em mora o devedor. Em razão disso, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida e não da propositura da ação.

7. Recurso conhecido e improvido.